Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA. 1002. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, alegando questão de ordem pública e que o julgamento do tema 1.002, que importou em considerável alteração da regra até então predominante, deve ser aplicado para os casos em que se tenha sentença proferida após a publicação do referido acórdão que determinou tal entendimento.
2. Recurso regular e tempestivo (ID 51618163).
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. No caso, não prosperam as alegações do embargante, pois o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do seu inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Em se tratando de decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, como no caso do Tema 1.002, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior para adequação do julgado a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
6. Portanto, como não houve o trânsito julgado, deve ser aplicado imediatamente o entendimento firmado pelo Supremo.
7. No que toca à fixação dos honorários, as regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
8. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 13.786,32 (treze mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
9. Logo, não há que se falar em aplicação do CPC, devendo ser aplicada a literalidade do regramento estabelecido na Leis dos Juizados, nos termos em que restou consignado no acórdão.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.